Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a sentença e não deu provimento ao recurso. Em suas alegações, o embargante sustenta a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, pois supostamente não teria publicado a pauta da sessão de julgamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constata a alegada nulidade pelo embargante. Em consulta ao DJe de edição n. 199/2022, pág. 1035, verifica-se que houve a disponibilização da pauta deste feito em 26/10/2022, bem como foi gerado no curso do processo o andamento “inclusão do processo para julgamento eletrônico de mérito” em 25/10/2022. De modo que a sessão de julgamento somente ocorreu em 10/11/2022. Assim, não se verifica a nulidade de cerceamento de defesa apontada.
IV. CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.